Tribunal: TJBA
Processo: 0208418-81.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0208418-81.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELITA ANDRADE GALVAO

Advogado(s)
:
MOISES DE SALES SANTOS

APELADO: EXPEDITO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANGELO MARIO PALHARES ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. RELAÇÃO AFETIVA ALEGADAMENTE MANTIDA ENTRE 1985 E 2003. ALEGAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA, COM OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. IMPEDIMENTO LEGAL DECORRENTE DE CASAMENTO VÁLIDO DO APELADO DURANTE O PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE SEPARAÇÃO DE FATO. CONFIGURAÇÃO DE CONCUBINATO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM PARALELISMO FAMILIAR. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 529). PRETENSÃO ALIMENTAR FUNDADA EM SUPOSTA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ÔNUS DA PROVA DA NECESSIDADE E DA INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO SATISFEITO. TRANSCURSO DE MAIS DE DUAS DÉCADAS DESDE O FIM DA RELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA POR MEIOS PRÓPRIOS. NATUREZA EXCEPCIONAL DOS ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES OU EX-COMPANHEIROS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável e fixação de alimentos.

2. A apelante sustentou que manteve com o recorrido relação afetiva pública, contínua e duradoura, de aproximadamente 15 anos, com padrão de vida de classe média e ampla notoriedade social, apresentando fotografias, convites sociais, notas fiscais e contracheques como provas. Alegou ter sido pactuado, após a separação, o pagamento de pensão de dois salários-mínimos, nunca cumprido.

3. A sentença de primeiro grau entendeu inviável o reconhecimento da união estável, porquanto demonstrado que as partes eram casadas, além de ausente comprovação de dependência econômica apta a justificar alimentos.

II. Questão em discussão

4. Delimita-se a controvérsia à possibilidade de reconhecer união estável concomitante a casamento válido, sem prova de separação de fato, e, em consequência, à fixação de pensão alimentícia definitiva em favor da apelante, no percentual de 30% dos rendimentos líquidos do recorrido.

III. Razões de decidir

5. O art. 1.727 do Código Civil tipifica como concubinato as relações não eventuais mantidas entre pessoas impedidas de casar, sendo impedimento matrimonial expresso a situação de pessoa casada (art. 1.521, VI, do CC). O art. 1.723, §1º, admite o reconhecimento de união estável apenas se comprovada separação de fato, ônus probatório que incumbia à apelante (CPC, art. 373, I).

6. A prova documental demonstra que o recorrido permaneceu casado durante o período da alegada convivência, inexistindo qualquer elemento oficial ou testemunhal idôneo que comprove separação de fato em relação à esposa. As fotografias e documentos de natureza unilateral não suprem a exigência legal.

7. O STF, no julgamento do Tema 529 da repercussão geral (RE 883168), fixou tese vinculante segundo a qual a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, salvo prova de separação de fato, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, em razão da consagração dos princípios da monogamia e da fidelidade.

8. Caracterizada a relação como concubinato, afasta-se a proteção jurídica conferida às entidades familiares pela Constituição Federal e pelo Código Civil.

9. No tocante aos alimentos, o art. 1.695 do Código Civil condiciona a obrigação à comprovação cumulativa da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece que, entre ex-companheiros, a obrigação alimentar possui caráter excepcional e transitório, devendo ser negada na ausência de prova de incapacidade laboral ou vulnerabilidade econômica contemporânea.

10. No caso, transcorridas mais de duas décadas desde a ruptura da relação, não há demonstração de que a apelante esteja impossibilitada de prover seu próprio sustento ou que mantenha vínculo de dependência econômica com o recorrido. Alegações genéricas de dificuldades financeiras, desacompanhadas de documentação comprobatória de despesas ou limitações, não autorizam a imposição de encargo alimentar.

11. A simples condição financeira elevada do alimentante não basta para fixar obrigação, ausente prova do requisito da necessidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É juridicamente inviável o reconhecimento de união estável concomitante a casamento válido, salvo prova robusta de separação de fato.

2. A obrigação alimentar entre ex-companheiros é excepcional e depende de prova contemporânea de necessidade e incapacidade de subsistência por meios próprios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)